Tribunal: TJSP
Processo: 2108570-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Abstenção de descontos em benefício previdenciário até julgamento final – Alegação de ausência de contrato a legitimar as cobranças – Deferimento – Admissibilidade – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Astreinte arbitrada em quantia razoável, que não se mostra excessiva, sendo

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Abstenção de descontos em benefício previdenciário até julgamento final – Alegação de ausência de contrato a legitimar as cobranças – Deferimento – Admissibilidade – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Astreinte arbitrada em quantia razoável, que não se mostra excessiva, sendo adequada para não prestigiar a inércia da agravante nem promover locupletamento da agravada – Medida garantidora da efetividade da determinação judicial – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108570-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A, é agravada ROSA MARIA DA SILVA DIAS ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108570-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.625 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2108570-51.2020 – SÃO PAULO
(Nossa Senhora do Ó).
Agravante: Banco Itaú Consignado S/A.
Agravada: Rosa Maria da Silva Dias Alves.
Juíza: Luciane Cristina Rodrigues Gadelho.
Voto 24.625
ANULATÓRIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Abstenção de
descontos
em
benefício
previdenciário
até
julgamento final Alegação de ausência de contrato
a
legitimar
as
cobranças

Deferimento

Admissibilidade Presença dos requisitos do artigo
300 do CPC
Astreinte arbitrada em quantia
razoável, que não se mostra excessiva, sendo
adequada para não prestigiar a inércia da agravante
nem promover locupletamento da agravada

Medida garantidora da efetividade da determinação
judicial Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação anulatória de débito e
indenização por dano material e moral movida pela agravada à agravante,
deferiu tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de efetuar
descontos junto ao benefício previdenciário da autora referentes ao contrato
no 571704410, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
limitada a R$ 10.000,00 (fl. 34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108570-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.625 - (rcs)
3
Diz-se da ausência dos requisitos legais para concessão de tutela
de urgência. Sustenta que é irreversível a obrigação de fazer imposta porque a
margem consignável pode ser comprometida com outro empréstimo. Aduz
que a multa deve ser afastada por se mostrar desproporcional e excessiva,
podendo acarretar benefício injusto à agravada. Subsidiariamente, pleiteia a
redução do valor da multa. Pede efeito suspensivo que indeferi (fls. 44/45)
Não veio resposta (fl. 47).
É o relatório.
2. Recurso infundado. À vista dos termos da petição inicial (fls.
07/14) e dos documentos que a instruíram (fls. 19/27), na situação, afigura-se
razoável, em sede de cognição sumária, tutela antecipada para suspensão dos
descontos mensais de R$ 38,22 em seu benefício previdenciário até o final
julgamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.
Isso porque a probabilidade do direito consubstancia-se nas
alegações de que não firmou nenhum contrato desse tipo com a ré situação
corroborada pelo boletim de ocorrência de fls. 19/20 , demonstrando, inda
que indiciariamente, nesta fase de cognição sumária, perspectiva real de
fraude.
Outrossim, não há como se exigir que a autora, desde a inicial,
produza prova negativa ou indício de prova de que inexiste contrato válido,
porque negativa ou diabólica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108570-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.625 - (rcs)
4
Nesse contexto, inegáveis os requisitos do art. 300, caput, do
Código de Processo Civil. A urgência para concessão da medida se justifica
pelo fato de que, mensalmente, é realizado débito de seu benefício
previdenciário relativo ao contrato impugnado pela agravante, o que pode
prejudicar sua subsistência.
Portanto, nesta sede de cognição sumária e até que se defina, por
sentença de mérito, a existência ou não da regular contratação, prudente seja
mantida a decisão.
Dessa forma, a par da probabilidade do direito, inegável do
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da
manutenção dos descontos enquanto a lide se desenvolva.
Acrescente-se, por fim, que a medida é plenamente reversível e
pode ser modificada caso reste comprovada a exigibilidade do contrato, não
havendo elementos a indicar comprometimento da margem consignável.
Demais, a multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$
10.000,00, é adequada, pois não há qualquer dificuldade para a instituição
financeira providenciar, ainda que provisoriamente, a suspensão de eventuais
cobranças e débitos oriundos do contrato que se discute.
O valor fixado não se mostra excessivo e tampouco
desproporcional, adequado para não prestigiar a inércia da agravante, nem
promover locupletamento da agravada.
Pode a multa ser ajustada a qualquer tempo pelo juiz, para mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108570-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.625 - (rcs)
5
ou menos, por não ter caráter reparatório, apenas coercitivo, tendo como
objetivo a obtenção adequada e proporcional da tutela específica. Esta poderá
vir a ser exigida, ou não tudo a depender da atitude a ser tomada pela
instituição financeira. Basta cumpra a ordem judicial e nada será exigido.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso